Tribunal: TJDFT
Processo: 0736520-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CANCELAMENTO DE VOO. AGÊNCIA DE VIAGENS. VENDA EXCLUSIVA DE PASSAGEM AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ANÁLISE MERITÓRIA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Recurso interposto pela ré, agência de viagens, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condená-la, solidariamente com a companhia aérea, ao pagamento da quantia de R$ 1.920,20, a título de indenização por danos materiais.
3. De início, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, suscitada pelos autores em sede de contrarrazões, uma vez que as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade.
4. Preliminarmente, a ré/recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, por ser mera intermediadora na compra e venda das passagens aéreas. A preliminar, na hipótese, confunde-se com o próprio mérito da ação e com ele será analisado, a fim de se aferir a responsabilidade da agência de viagens pelos danos narrados pelas partes autoras, ora recorridas. Rejeitada a preliminar por esse motivo.
5. Na espécie, observa-se que a ré/recorrente atuou exclusivamente na venda das passagens do voo alterado unilateralmente pela companhia aérea. Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STJ, em que se reconheceu a ausência de responsabilidade das agências de turismo pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo quando o negócio se limite exclusivamente à venda dos bilhetes (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
6. Nesse sentido: Acórdão 1332172, 07279190520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Assim sendo, não se pode atribuir à ré/recorrente, agência de viagens, o dever de indenizar os danos materiais indicados na petição inicial, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos em relação à agência recorrente, mantida a condenação da companhia aérea.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido. Sentença reformada, em parte, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos em relação à agência recorrente, mantida a condenação da companhia aérea em seus termos.
9. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.